Tribunal: TJDFT
Processo: 0712010-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA ESTIPULADOS EM CONVENÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM CONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 1.336, do CC, estipula que é possível a fixação de juros de mora em patamar superior a 1% para as taxas condominiais. Todavia a sua fixação deve observar a finalidade a que se destina, a fim de evitar a inadimplência do condômino, e a sua estipulação em patamar elevado caracteriza abuso de direito (art. 187, do CC), pois a inadimplência se mostra mais vantajosa ao credor. O condomínio não possui fins lucrativos, e não pode se utilizar de taxas equivalentes às praticadas no mercado financeiro. Redução da taxa de juros de mora estipulada em 9% ao mês para 2% ao mês.
2. O art. 397, do CC, estipula que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, razão pela qual o termo inicial para incidência dos juros de mora é a data do vencimento da taxa condominial.
3. Desde que prevista na convenção, é possível a cobrança dos honorários advocatícios do condomínio, por se tratar de reparação ao prejuízo por este suportado, nos termos do art. 385, do CC.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.